Tribunal: TJMT
Processo: 1002796-78.2023.8.11.0059
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002796-78.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 27.415.911/0001-36 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 071.291.091-30 (RECORRIDO), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1002796-78.2023.8.11.0059.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrido
:
RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS.

Recorrida/Recorrente
:
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – plataforma TIKTOK – bloqueio unilateral da CONTA do RECLAMANTE – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ônus da reclamada do qual não se desvencilhou – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
quantum
indenizatório MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO - RECURSO Da Reclamada CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 202766654, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
.

Ainda, determinou que a reclamada restabeleça o perfil digital denominado @RICARDOALAMEDA5 de propriedade do reclamante, nos mesmos termos em que se encontrava na data do bloqueio/banimento.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a indenização por
danos materiais
e
majoração
dos
danos morais
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1) Esclarecimentos sobre os termos de serviço do TikTok. Contrato aderido pelo usuário por livre e espontânea vontade;

2) Inexistência de ato ilícito praticado pela Bytedance Brasil e/ou provedor do TikTok, na medida que atua em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil;

3
) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelo reclamante no id. 202766668. Não houve a apresentação de contrarrazões pela reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pelo
reclamante
não deve ser conhecido, eis que declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. no
202766666.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pela
reclamada
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
.

Ainda, determinou que a reclamada restabeleça o perfil digital denominado @RICARDOALAMEDA5 de propriedade do reclamante, nos mesmos termos em que se encontrava na data do bloqueio/banimento,

sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) In casu,
a parte Requerida deixou de indicar especificamente a conduta ou a publicação feita pela parte Requerente que amparasse o bloqueio de acesso
.

Neste passo, imperioso reconhecer que o banimento do perfil
“@ricardoalameda5”
fora indevido e deve ser reestabelecido.

(...)

No caso, verifico ato ilícito indenizável.

A plataforma digital era utilizada pela parte Requerente como um tipo de renda, tendo em vista que era remunerado pelos conteúdos produzidos e disponibilizados em seu perfil social.

Apenas o descumprimento contratual, por si só, não é fato gerado do dever de indenizar. Contudo, depreende-se do o caso em tela que
houve o banimento indevido do perfil do Requerente, trazendo prejuízos que extrapolam o mero dissabor e o cotidiano
.

O bloqueio/suspensão/banimento de perfis digitais sem a devida justificativa plausível, gera o dever de indenizar por se tratar de lesão extrapatrimonial
. (...)
(grifei)

No caso, da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que
a conta do autor no aplicativo TikTok foi bloqueada sem justificativa plausível
, já que a demandada não comprovou quaisquer infrações aos termos de uso da plataforma.

Observa-se, também, pelas provas juntadas aos autos, que não houve prévio aviso de bloqueio.

Desse modo, a parte ré não se desvencilhou do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que procedeu

o bloqueio indevido da conta do autor, na plataforma
TikTok
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA – REDES SOCIAIS – INSTAGRAM – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS PELO USUÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
DANOS MORAIS EXISTENTES
– VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Recorrida que é chef de cozinha, e faz uso de rede social (Instagram) para divulgar seus produtos alimentícios, inclusive utilizando-se de impulsionamento de suas publicações, a fim atrair maior clientela.

Aduz, porém, que, no dia 21/09/2020, sem qualquer justificativa, a Recorrente bloqueou sua conta, causando-lhe diversos prejuízos.

Por fim, aponta ter buscado solucionar o problema enfrentado na esfera administrativa, não logrando, porém, êxito.

Pois bem. Em que pese as razões da Recorrente, tenho que assiste razão à Recorrida, na medida em que não há qualquer lastro probatório que comprove qualquer justificativa apta a ensejar o bloqueio da conta do usuário.

Veja-se, aponta a demandada que o bloqueio se deu de forma temporária, por questões de segurança para averiguação de eventual violação dos termos de uso
.

Contudo,
sequer traz indícios que levaram a alegada suspeita, o que pressupõe a existência da falha na prestação dos seus serviços, este decorrente do indevido bloqueio de conta
.

Portanto, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O bloqueio de conta em redes sociais, somada a frustração em resolver o problema na esfera administrativa, é hipótese que suplanta o mero aborrecimento, merecendo a devida indenização a título de danos morais
.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta a ausência de uma explicação lógica dos motivos que levaram à suspensão e nem quais violações dos termos de uso poderiam ter ocorrido, somando-se ainda ao tempo de aproximadamente 4 meses de bloqueio, sendo que, também inexiste pleito de redução dos valores em sede de recurso. (...)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJMT – N U: 1037394-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, julgado em 12/08/2021) (grifei)

Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pretensão de
reativação de conta em rede social (instagram) que foi desativada por parte da ré
.
Suspensão indevida da conta que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar
. Autor que possuía academia de ginástica e intensa divulgação de seu trabalho de lutador de MMA. Impossibilidade de acesso que obstou a promoção social e privou indevidamente e sem justificativa o demandante de um serviço essencial, mormente porque usada para fins profissionais. Situação que ultrapassou um mero dissabor socialmente aceito, pois a falha certamente ocasionou transtornos na vida do consumidor.
Dano moral configurado
. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1011344-54.2020.8.26.0003; Relator (a): Fabio Coimbra Junqueira; Órgão Julgador: 4a Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4
.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, vê-se que a decisão singular deixou de fixar os juros de mora e a correção monetária sobre os danos morais.

Com efeito,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação

(CC, art.

405), enquanto a correção monetária deve ser fixada desde o arbitramento (Súmula 362/STJ)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pelo
reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado
, conheço do recurso
interposto pela
reclamada
, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando
,
de ofício
,

que a
correção monetária, no que tange a condenação em danos morais, incida a partir do arbitramento
,
enquanto os
juros de mora incidam a partir da citação
,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente/reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024